Tribunal: TJDFT
Processo: 0700462-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE APELO DEFENSIVO. REJEITADA. SEM INDICAÇÃO DE ALÍNEAS NO TERMO DA DEFESA. RAZÕES. APENAS UMA ALÍNEA. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE. INERENTE AO TIPO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NORMALIDADE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIÁVEL. AUTOR NÃO ADMITIU OS FATOS CRIMINOSOS IMPUTADOS. DECOTE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.
1. A Defensoria Pública, além de ser beneficiada pela intimação pessoal e pelo prazo em dobro, conta com a prerrogativa de ter o termo inicial da contagem para a interposição de recurso com a efetiva disponibilização da íntegra dos autos na repartição administrativa da instituição, independentemente da eventual intimação em sessão plenária. A observância do prazo legal da Defensoria Pública para a interposição do recurso acarreta o seu conhecimento.
2. Diante da falta de indicação das alíneas, deve-se conhecer do recurso da Defesa de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas do artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal (“a”, “b”, “c” e “d”), ainda que as razões defensivas versem somente sobre parte delas (alínea “c”), enquanto o apelo do apelo do Ministério Público merece ser conhecido de forma restrita, para abranger somente a matéria relativa à alínea indicada em seu termo recursal (somente alínea “c”).
3. No tocante à alínea "a" do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, quando não se extraem dos autos nulidades relativas ou absolutas, nem mesmo impugnação em plenário a este respeito, não há cogitar de nulidade posterior à pronúncia, até porque a hipotética existência de nulidade estaria preclusa, nos termos do artigo 571, inciso V, do Código de Processo Penal.
4. A tese da acusação, acolhida pelo Conselho de Sentença, no sentido de que o réu cometeu o crime de homicídio qualificado tentado encontra respaldo nas provas dos autos, mormente pelas provas judicializadas e o laudo de exame de corpo de delito da vítima.
5. Para que o apelante seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, deve haver prova cabal de ser esta totalmente dissociada do conjunto probatório. Assim, se houver o acolhimento de uma das teses apresentadas, não se configura a hipótese do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.
6. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea “b”) quando o Juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.
7. O fato de o réu ter consumido substâncias entorpecentes de forma concomitante com bebida alcoólica no dia dos fatos, por si só, não é elemento suficiente para demonstrar que a sua conduta exacerbou o que é inerente ao tipo penal de homicídio e não enseja, por si só, a valoração negativa da culpabilidade.
8. Eventual dissimulação do acusado ou qualquer tipo de premeditação não foi suficiente para um especial juízo de reprovação das circunstâncias do crime, pois, embora sua conduta reprovável, não ficou comprovado que agiu de forma leviana e os acontecimentos (discussão entre ele e terceiro, intervenção da vítima no entrevero e o golpe com a faca na vítima) se deram de forma sequencial e imediata.
9. Proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior, o que não ocorreu no caso.
10. Inviável o reconhecimento da confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, quando o agente não admite a autoria do crime a ele imputado. Ademais, o acusado, em seus interrogatórios, informou que não se lembrava dos fatos e de sua conduta porquanto estava fora de si sob o efeito de drogas e embriagado, o que impede a incidência da atenuante.
11. Rejeitada a preliminar e, no mérito, recurso do Ministério Público parcialmente provido e desprovido da Defesa.